Tribunal: TJPA
Processo: 0803096-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803096-75.2019.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CENTURY DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ACORDO PRÉVIO COM O CONSUMIDOR. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão do acordo celebrado entre a empresa fornecedora e o consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a nulidade do título executivo com base em fundamento não suscitado pelo embargante; e (ii) verificar se o acordo firmado entre o fornecedor e o consumidor antes da aplicação de penalidade administrativa invalida a multa aplicada pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de nulidade por julgamento extra petita.
Tratando-se de matéria de ordem pública decorrente de vício na formação do título executivo é possível ao julgador reconhecê-la de ofício, sem que tal medida configure vício de julgamento fora dos limites do pedido.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
Antes de finalizado o procedimento administrativo, houve a solução de eventual irregularidade, uma vez que o fornecedor do produto celebrou acordo com o consumidor, conforme termo homologado perante o PROCON.

5. A reclamação administrativa se dirigia à conduta individual contra o consumidor reclamante, pois destinava-se à substituição do produto defeituoso (antena parabólica) ou restituição do valor pago, inexistindo efeito além das partes envolvidas de modo a ensejar o prosseguimento da reclamação e a aplicação de sanção após a realização do acordo.

6. Inexistindo razões para o prosseguimento do feito administrativo e aplicação da penalidade, deve ser mantida a declaração de nulidade da multa aplicada pelo Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5001780-54.2018.4.04.7001; TJ-SC, APL 5003914-87.2024.8.24.0038.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 14 de julho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra CENTURY DO BRASIL ELETRO ELETRÔNICA LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. 0803096-75.2019.8.14.0028), ajuizado pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do art. 487, I do CPC, de forma a declarar a nulidade da CDA e inexigível a obrigação veiculada na execução.

Condeno o Réu no pagamento das custas processuais em razão da sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios da adstrição e congruência, ao argumento de que o fundamento adotado pelo juízo
a quo
(nulidade do título executivo em razão do acordo realizado com o consumidor perante o Procon) não foi suscitado pela parte autora, incorrendo em julgamento extra petita.

No mérito, o Apelante defende que a celebração de acordo com o consumidor não tem o condão de anular a multa fixada pelo Procon, haja vista tratar-se de infração administrativa de mera conduta. Aduz que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que o atendimento ao consumidor ou a composição amigável após o auto de infração não elidem o ilícito administrativo previamente configurado.

Assevera, ainda, que o provimento jurisdicional deve observar as consequências práticas, jurídicas e administrativas da decisão, em consonância com o disposto nos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, em decorrência da nulidade do título executivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O Recorrente sustenta que o Juízo de origem proferiu julgamento extra petita, uma vez que declarou a nulidade da CDA por fundamento não suscitado pelo Apelado (cumprimento da obrigação, diante do acordo celebrado entre o fornecedor do produto e o consumidor).

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo vedada a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. p.

846)

No caso em exame, tratando-se de matéria de ordem pública decorrente de vício na formação do título executivo é possível ao julgador reconhecê-la de ofício, sem que tal medida configure vício de julgamento fora dos limites do pedido. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS A EXECUÇÃO - TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EMOLUMENTOS
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECISÃO EXTRA PETITA - INOCORRENTE
- RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 12287844 PR 1228784-4 (Acórdão), Relator.: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 15/07/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2014)

EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS . NULIDADE.
1. A verificação da higidez do título executivo é matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento ex officio, não se configurando como extra petita a sentença que decreta nulidade do título não arguida pela embargante
. 2 . Conforme artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e artigo 202 do CTN, a CDA possui presunção de certeza e liquidez quando contém todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 3. Não atendendo a CDA o requisito relativo à indicação expressa do termo inicial do cômputo dos juros, (inciso II, do § 5º, do art . 2º, da LEF), há de ser reconhecida a nulidade do título executivo.

(TRF-4 - AC: 50017805420184047001 PR, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Turma)

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade
.

MÉRITO

Em relação ao mérito, o Recorrente sustenta a validade do título executivo extrajudicial fundamentado na multa aplicada pelo PROCON, após a realização de acordo entre o consumidor e o fornecedor do produto.

No entanto, verifica-se que antes de finalizado o procedimento administrativo, houve a solução de eventual irregularidade, uma vez que o fornecedor do produto celebrou acordo com o consumidor, conforme termo homologado perante o PROCON (20929469 - Pág. 6/7).

Além disso, a reclamação administrativa se dirigia à conduta individual contra o consumidor reclamante pois, destinava-se à obtenção da substituição do produto defeituoso (antena parabólica) ou restituição do valor pago, inexistindo efeito além das partes envolvidas de forma a ensejar o prosseguimento da reclamação e a aplicação de sanção.

Dessa forma, inexistindo razões para o prosseguimento do feito administrativo e aplicação da penalidade, deve ser mantida a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON. Nesse sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR - PROCON - VÍCIO DO PRODUTO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA INEXITOSA - RECLAMAÇÃO OBJETIVANDO RESTITUIÇÃO DOS VALORES - DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DE IMPOSTA A MULTA - SANÇÃO INDEVIDA - ANTERIOR SOLUÇÃO DO DISSENSO NA ESFERA JUDICIAL DESCONSIDERADA
- AUSÊNCIA DE DANO - ESCOPO DA RECLAMAÇÃO ESVAZIADO - MULTA ANULADA - PROVIMENTO. 1. A punição por Procon pode ser revista em juízo: não se trata de discutir o mérito do ato administrativo - a avaliação de conveniência e de oportunidade própria de opções discricionárias. Cuida-se apenas de apurar a legalidade do procedimento, o que vale pela pertinência entre as conclusões da Administração e a norma de regência. Esse ato é vinculado.
2. Tendo havido a restituição voluntária dos valores em momento anterior ao sancionamento pelo órgão de proteção e não se inferindo outra causa que justificasse o deslinde do processo administrativo, não havia mais razão para punir, uma vez que, atendido a direito da consumidora, desapareceu o pressuposto necessário (dano) ao reconhecimento de responsabilidade
. Temos entendido que esse tipo de sanção não é oportunidade para enriquecer a municipalidade, devendo existir um sentimento de equilíbrio, merecendo mesmo então ser anulada a multa imposta. 3. Recurso provido. (TJSC, Apelação n. 5003914-87 .2024.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 27-08-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50039148720248240038, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE FORNECEDORA E CONSUMIDORES. RESSARCIMENTO DOS VALORES E SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. DECONSTITUIÇÃO DA PENALIDADE.
"(...)
em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justifica a aplicação de multa ao fornecedor se ele, embora com atraso, atendeu completamente à reclamação do consumidor, substituindo o aparelho adquirido que apresentava defeito, mormente quando não foi a intempestividade que motivou a aplicação da penalidade imposta, aliás, anos depois da solução do problema, quando a reclamação já estava superada
." (TJSC, Apelação Cível n. 2014.064817-1, de Criciúma, rel. Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 1º-10-2015) SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. Havendo modificação da sentença de modo a alterar o grau de êxito dos litigantes, mostra-se necessário o redimensionamento dos ônus de sucumbência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50001956920208240028, Relator.: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 15/12/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. OMISSÃO CONSTATADA. ART. 1.022, II, CPC. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - ED: 00080471520178160173 PR 0008047-15.2017.8 .16.0173 (Acórdão), Relator.: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 04/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2018)

Assim, mantém-se a sentença que julgou procedente os embargos à execução e declarou a nulidade do título executivo extrajudicial fundamentado na multa aplicada pelo Procon.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025